Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003602-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANA CRISTINA GERONYMO - CPF: 217.803.378-41 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIDOR PÚBLICO – DIRETORA ESCOLAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - REGULARIDADE –
SANÇÃO DE DEMISSÃO
– PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD -
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADOS -
DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

3. Considerando que a servidora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I do CPC, porquanto ausente a demonstração de irregularidade no processo administrativo e tampouco de nulidade do ato administrativo de exoneração, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSANA CRISTINA GERONYMO
, contra sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Tutela Provisória n. 1003602-49.2018.8.11.0040, proposta em desfavor do
MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Sustenta que foi demitida considerando a prática das seguintes infrações e crimes: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; preceder de forma desidiosa; peculato; prevaricação; falsidade ideológica; improbidade administrativa; aplicação irregular do dinheiro público; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

Assevera a Apelante que o ato administrativo que culminou em sua demissão, está eivado de nulidades, eis que afrontou a ampla defesa e o contraditório, assim como os princípios da administração pública.

Afirma que não foi intimada de despachos, não teve a oportunidade de conhecer as testemunhas que seriam ouvidas, nem mesmo teve conhecimento de todas as decisões tomadas pelo presidente.

Ressalta que o principio da presunção de inocência é aplicado nos processos administrativos disciplinares, pelo qual ninguém será considerado culpado até sentença condenatória.

Aduz que sem materialidade e autoria devidamente comprovada, fica comprometida qualquer penalização à servidora pública.

Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 70849258.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 72804994).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSANA CRISTINA GERONYMO
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que em 03/07/2018,
ROSANA CRISTINA GERONYMO
ingressou com ação visando a nulidade da demissão da Requerente, determinando a sua reintegração definitiva ao cargo público de professora, danos materiais representados pelos salários que deixou de receber enquanto esteve afastada do cargo e danos morais equivalente a 100 (cem) vezes o valor da remuneração da servidora.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

No caso, a Apelante foi demitida em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD no 001/2017), tais como: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem e em detrimento da dignidade da função pública; preceder de forma desidiosa; peculato; prevaricação; falsidade ideológica; improbidade administrativa; aplicação irregular do dinheiro público; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, conforme julgamento de ID. 70849186 - Pág. 14.

Em sede recursal, a Apelante visa anular o ato administrativo, posto que eivado de nulidades, eis que afrontou a ampla defesa e contraditório, assim como os princípios da administração pública.

No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

Sobre o tema, doutrina HELY LOPES MEIRELLES:

A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 24a ed., 1999, p. 635).

Dessa forma, é assegurado ao interessado, seja em procedimento judicial ou de índole administrativa, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Extrai-se dos autos, que em 24 de julho de 2017 foi instaurado Processo Administrativo no 001/2017, “afastando preventivamente a servidora Rosana Cristina Gerônymo – Matrícula no 761 do exercício do cargo de Professora de Pedagogia Educação Infantil e Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI “Primeiros Passos” de Ipiranga do Norte/MT” (ID. 70849150 - Pág. 3).

Na mesma data, a ora Apelante tomou ciência do Processo Administrativo Disciplinar, retirando cópia integral dos autos para análise e posterior apresentação de manifestação, conforme ID. 70849155 - Pág. 3, tendo apresentado Defesa Prévia em 31/07/2017 (ID. 70849155 - Pág. 7/11).

Através do despacho de ID. 70849155 - Pág. 12/15, foi iniciada a fase de instrução dos autos, determinando a tomada de depoimento das testemunhas, sendo que a Apelante foi notificada via e-mail no dia 04/08/2017 (ID. 70849155 - Pág. 20).

Após a oitiva das testemunhas, foi proferido despacho determinando a tomada de depoimentos de novas testemunhas (ID. 70849156 - Pág. 38) sendo devidamente notificada no dia 14/08/2017 (ID. 70849156 - Pág. 39).

A oitiva de novas testemunhas foi determinada em 17/08
/2017 (ID. 70849157 - Pág. 28), com a consequente notificação da ora Apelante (ID. 70849157 - Pág. 30).

Em 23/08/2017 a Sra. Rosana pleiteou pela redesignação da data pra oitiva das testemunhas (ID. 70849157 - Pág. 40).

Na mesma data, através da portaria no 373, foi prorrogado por igual período o afastamento preventivo da servidora Rosana (ID. 70849171 - Pág. 17), sendo que no dia 24/08/2017 a ora Apelante solicitou documentos (ID. 70849171 - Pág. 20), o que foi deferido, encaminhando os documentos no e-mail solicitado (ID. 70849171 - Pág. 22).

A Sra. Rosana solicitou cópia de todas as prestações de contas apresentadas pelo CMEI dos anos de 2015/2016 e 2017 (ID. 70849171 - Pág. 25), o que foi atendido pelo departamento de contabilidade (ID. 70849171 - Pág. 26).

Notificada acerca da audiência de oitiva de testemunha e interrogatório da indiciada no dia 01/09/2017 (ID. 70849171 - Pág. 27), no entanto não compareceu ao interrogatório realizado no dia 06/09/2017 (data requerida pela indiciada – ID. 70849173 - Pág. 4), conforme despacho de ID. 70849173 - Pág. 3.

No dia 06/09/2017, a indiciada reiterou o pedido de redesignação do interrogatório posto que não foi intimada para o interrogatório (ID. 70849173 - Pág. 8), o que foi acatado, através do despacho de ID. 70849173 - Pág. 11, redesignando o interrogatório para o dia 11/09/2017, o que foi devidamente realizado (ID. 70849174 - Pág. 1/3).

No ID. 70849174 - Pág. 5/8, consta o relatório prévio, o qual concluiu que a indiciada praticou as infrações de “
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
(art. 105, IX),
Proceder de forma desidiosa
(art. 105, XIV),
Peculato
(art. 312 do CP),
Prevaricação
(art. 319),
Falsidade Ideológica
(art. 299, parágrafo único do CP),
Improbidade Administrativa
(art. 121, IV da LC 032/2015 e Lei de Federal 8.429/92),
Aplicação irregular de dinheiros públicos
(art. 121, VIII da LC 032/2015)
e Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional
(art. 121, X)” determinando a notificação da indiciada para apresentar Defesa Escrita.

A ora Apelante apresentou defesa no ID. 70849175, e, por conseguinte, foi expedido relatório conclusivo (ID. 70849186), tendo concluído que a servidora Rosana Cristina Geronymo praticou as infrações constantes no relatório prévio, devendo ser aplicada a penalidade de DEMISSÃO não podendo retornar ao serviço público municipal de Ipiranga do Norte/MT (art. 125, parágrafo único).

No julgamento realizado no dia 25/09/2017, o Prefeito Municipal recebeu o relatório conclusivo e decidiu acatar integralmente para aplicar a penalidade de demissão em desfavor da servidora pública Rosana (ID. 70849186 - Pág. 14).

Destarte, observa-se que a apelante foi devidamente notificada de todos os atos processuais, inclusive para apresentar defesa administrativa ao longo de todo procedimento administrativo, sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório e o direito à ampla defesa.

Ao que se constata, o processo teve sua regular tramitação, concluindo pela suspensão da servidora por 30 (trinta) dias, posteriormente prorrogada por igual prazo. Pena, que foi alterada para demissão em razão da gravidade dos fatos.

Além disso, ao contrário do alegado pela Apelante, a Comissão Permanente Disciplinar, representado por Marcelo Jardel Bresolin – presidente da CPD, Eugenio Silvio Neto Lucchesi da Silva – membro Secretário da CPD e Weldjaison Bondim Costa – membro da CPD, participaram de todos os atos do processo administrativo, inclusive da oitiva das testemunhas, elaborando relatório prévio e conclusivo.

Em relação a motivação para prorrogar o afastamento preventivo, cumpre destacar que o Afastamento Preventivo está devidamente previsto no artigo 136 do Estatuto dos Servidores Públicos de Ipiranga do Norte (Lei Complementar LC no 032/2015), prevendo ainda nova prorrogação por igual prazo, da seguinte forma:

“Art. 136 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, se justificadamente imprescindível a medida, determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de comprovada necessidade administrativa, sempre sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único - Findo o prazo estabelecido no caput cessarão os efeitos da suspensão, ainda que não concluído o processo.”

Logo, não há qualquer vício e/ou nulidade no ato que prorrogou o Afastamento Preventivo (ID. 70849171 - Pág. 18), eis que atendeu os ditames legais da comprovada necessidade administrativa e publicidade dos atos, tendo a Apelante tomado ciência no dia posterior de sua elaboração (ID. 70849171 - Pág. 20).

Ainda, a Apelante alega que e era diretora do Centro Educacional e não tinha acesso a contas bancárias, por este motivo não há razão para enfrentar as acusações que lhe foram atribuídas. Sendo ainda que quem movimentava o setor financeiro era a Presidente do conselho Sra. Cristiane, sendo ela a responsável por autorizar todas as compras realizadas da escola.

No entanto, restou amplamente comprovado nos autos que a Apelante era quem mantinha a aquisição de produtos, assim como quem efetuava os pagamentos de fornecedores, inclusive, a existência de dívidas em aberto da CMEI no comércio local daquele município e a utilização de cártulas de outros professores para adquirir produtos para a realização de eventos da escola.

Portanto
, evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas nos arts. 5o, LIV e LV, e 41, § 1o, II, da Constituição Federal de 1988, não há se cogitar a nulidade do ato, razão por que se preserva o decidido no ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2.
Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD.
3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (Ap 40764/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

(TJ-MT - APL: 00046470620068110015407642017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

EMENTAADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVERSÃO DO PROCEDIMENTO – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PENA DE DEMISSÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. Não caracteriza nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar a inversão da ordem do interrogatório do acusado, se a defesa, ciente da decisão da Comissão Processante, não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato.Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República e art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física, ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, em decorrência de ato da autoridade pública.
Inexistente irregularidade no processo administrativo, que tramitou com observância ao contraditório e à ampla defesa, frente ao servidor público, deve subsistir a pena aplicada pela Administração Pública. É vedado ao Poder Judiciário examinar o mérito dos atos administrativos, limitando-se, a sua atuação, ao exame de legalidade do ato impugnado.

(TJ-MT 10132882020208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/07/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

Conclui-se, de todo exposto, que a motivação apresentada na portaria inaugural do processo administrativo guarda congruência com todo conjunto probatório carreado na seara administrativa e no processo jurisdicional, ainda, presente a proporcionalidade entre as condutas demonstradas e a penalidade aplicada, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida por esta Corte.

O autor assevera, também, que a exoneração lhe causou sofrimento de grande monta, eis que o mesmo restou indevidamente excluído do cargo.

Quanto aos danos morais, leciona Yussef Said Cahali:

[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral (Dano Moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).

Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

Não existem no caderno processual elementos suficientes que possam demonstrar a ocorrência de abalo anímico em razão da dispensa do serviço público, o que fere o preceito inscrito no art. 373, I, do CPC/2015, já que cabe ao autor o ônus da prova que alicerça o seu direito.

É certo que a perda de um emprego gera preocupações e dissabores, mas, no caso concreto, não se pode falar em abalo moral, ainda mais quando o ato de exoneração se reveste de motivação e de legalidade, e resulta de processo administrativo amparado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA PRATICADA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL. EXEGESE DO ART. 333, I DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I DO CPC/15).
Em caso de pedido indenizatório decorrente de dano moral, o servidor público não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, motivo pelo qual incide a teoria da culpa prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente prova de culpa do réu, bem como de efetivo dano extrapatrimonial, o autor não faz jus à indenização pleiteada.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0001541-50.2010.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-10-2019).

Nesse diapasão, considerando que a servidora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I do CPC, porquanto ausente a demonstração de irregularidade no processo administrativo e tampouco de nulidade do ato administrativo de exoneração, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021